Tribunal: TJSP
Processo: 1187495-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa afastadas - Pretensão de revisão da taxa de juros remuneratórios para que seja aplicada a taxa média de mercado – Impossibilidade – A taxa de juros estipulada no pacto deve observar ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2.020, vigente à época

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa afastadas - Pretensão de revisão da taxa de juros remuneratórios para que seja aplicada a taxa média de mercado – Impossibilidade – A taxa de juros estipulada no pacto deve observar ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2.020, vigente à época da celebração do contrato – Incidência do art. 6o, da Lei no 10.820/03 – Pleito de limitação dos juros à taxa média do mercado incompatível com a natureza jurídica do contrato avençado entre as partes – Inaplicabilidade da Súmula no 530, STJ – Além disso, embora aponte que a taxa de juros efetivamente aplicada é superior àquela constante do contrato, autora nada comprovou nessa direção – Ferramenta "calculadora do cidadão" utilizada em desconformidade com o valor financiado do contrato – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.